Tribunal: TJMT
Processo: 8010149-27.2010.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010149-27.2010.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TRIALMOTO - JATAI/GO (RECORRENTE), CARLOS HUMBERTO DE SENE - CPF: 221.305.861-04 (ADVOGADO), MENEZES & CARVALHO LTDA - ME - CNPJ: 00.758.581/0002-06 (RECORRENTE), ODAIR JOSE DUARTE - CPF: 458.388.601-20 (RECORRIDO), GETULIO ALVES LOPES - CPF: 825.525.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO CREDOR EM APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO E INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – SEM EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

Na fase execução de sentença, não sendo localizados bens penhoráveis de propriedade do devedor o processo deverá ser arquivado, podendo ser desarquivado se no prazo prescricional for indicado bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2020